Tribunal: STF
Processo: HC 115314
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Homicídio qualificado. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Superveniência de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Substituição de título. Precedentes. Writ prejudicado.



    1. Impetração dirigida contra ato do Ministro Adilson Macabu, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 224.139/SP impetrado àquela Corte de Justiça.



    2. Supervenientemente, o writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça foi levado a julgamento definitivo, tendo a ele sido negado seguimento.



    3. O julgado proferido, em casos como esse, substitui a decisão liminar que o precedeu, a qual, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10).



    4. Writ prejudicado.